Tribunal: TJMT
Processo: 27041-92.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

66) Recurso nº: 0027041-92.2019.811.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: JULIA SCHMIDT DAL BERTO
Recorrido: UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 21.05.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO
SUPERIOR – FIES. MEDICINA. FINANCIAMENTO DE 100%.
LIMITAÇÃO DO VALOR SEMESTRAL. REAJUSTES IMPOSTOS
COM LIMITAÇÃO PELO MEC E FNDE. EXIGÊNCIA DE
PAGAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E
VALOR DA SEMESTRALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE VALOR A SER SUBSIDIADO POR RECURSOS
PRÓPRIOS EM TERMO ADITIVO. DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de
inexistência do débito e condenação ao dano moral.
2. Propósito recursal para julgar procedente os pedidos iniciais, ou seja,
declarado inexistente o débito no valor de R$ 24.898,04 (vinte e quatro mil
oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos), referente ao ano de
2018, que a recorrida se abstenha de cobrar qualquer diferença até a
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
conclusão do curso, que as rematrículas posteriores não sejam impedidas
pelo não pagamento de valores dessa natureza e cominação de dano moral.
3. Aluna do curso de medicina com Financiamento Estudantil na
modalidade 100% (cem por cento).
4. Reajuste no valor da semestralidade a partir de 2014, imposto pelo
Ministério da Educação – MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE, primeiramente no importe de 4,5% (quatro inteiros e
cinco centésimos por cento) e após houve a majoração para 6,41% (seis
inteiros e quarenta e um centésimos por cento).
5. Imposição de trava sistêmica fixando o valor da semestralidade a partir
do primeiro semestre de 2016.
6. As instituições de ensino que ajustaram o valor da semestralidade em
percentual superior ao previsto para cobertura do financiamento, podem
cobrar o excedente do discente.
7. Cobrança do excedente do valor financiado prevista em contrato.
8. A equivalência entre os valores de semestralidade e mensalidade - e não
especificação de valor a ser custeado pelo discente - lançados no
Documento de Regularidade de Inscrição - DRI e no SisFies inviabiliza a
aplicação da cláusula contratual para justificar eventuais cobranças residuais
pela recorrida.
9. Neste sentido: RI 0019157-12.2019.811.0001, Rel. Dra. Lamisse Roder
Feguri Alves Corrêa, DJ: 18.02.2020 e RI 8017130-17.2019.811.0001. 1ª
Vogal Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, DJ: 03.03.2020.
10. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da
razoabilidade.
11. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
12. Indeferimento da obrigação de fazer referente a se abster de novas
cobranças, uma vez que se insere na órbita de competência e autonomia do
Ministério da Educação e FNDE.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência
dos pedidos iniciais.
Nas razões recursais, a recorrente pugna pela procedência do pedido para ser (i)
declarado inexistente o débito no valor de R$ 24.898,04 (vinte e quatro mil oitocentos e
noventa e oito reais e quatro centavos), que a recorrida (ii) se abstenha de cobrar
qualquer diferença até a conclusão do curso, que (iii) as rematrículas posteriores não
sejam impedidas pelo não pagamento de valores dessa natureza e (iv) cominação de
dano moral.
Alternativamente requer a extinção do feito sem julgamento do mérito.
A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.

VOTO
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a cobrança referente a
diferença do valor da semestralidade/mensalidade financiada pelo FIES e o valor
praticado pela instituição de ensino são devidos.
A Lei 10.260/2001 instituiu o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de
natureza contábil, vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de
financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva
nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com a regulamentação própria (art.
1º).
No primeiro semestre de 2015 o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE limitou o reajuste das semestralidades ao teto de 4,5% (quatro
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
inteiros e cinco centésimos por cento), sendo este valor reajustado posteriormente para
6,41% (seis inteiros e quarenta e um centésimos por cento.
No primeiro semestre de 2016 houve uma trava sistêmica no financiamento feita
pelo Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
sendo fixado o teto da semestralidade em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), com
reajuste para os semestres subsequentes, contudo sempre obedecendo um limite máximo
a ser repassado para a instituição de ensino.
Neste sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
APLICABILIDADE DO CDC – ACADÊMICA DO CURSO DE
MEDICINA QUE POSSUI FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES –
ALTERAÇÕES NO FINANCIAMENTO PROMOVIDAS PELO MEC E
PELO FNDE – ADOÇÃO DE TRAVAS SISTÊMICAS – PREVISÃO DE
TETO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DA DIFERENÇA
ENTRE O VALOR DO FINANCIAMENTO E DA SEMESTRALIDADE
QUE DEVE SER SUPORTADA PELO ACADÊMICO – EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL – PROBLEMÁTICA INSTAURADA EM
RAZÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONCESSÃO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. Às relações jurídicas firmadas entre a instituição de
ensino superior incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, na
forma dos artigos 2.º e 3.º, do CDC. Dentre as modificações
implementadas a partir de 2015 na concessão de financiamento
estudantil, o MEC e o FNDE também adotaram travas sistêmicas,
fixando um teto máximo de R$ 39.000,00 e de R$ 42.983,70 para o 1.º e
2.º semestre de 2016, respectivamente. Assim, mesmo os acadêmicos que
gozem de 100% dos recursos do FIES, devem suportar o pagamento da
diferença entre o custo da semestralidade e o teto disponibilizado para o
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
financiamento, notadamente considerando que o contrato firmado
entre o beneficiário e o FNDE contém cláusula expressa nesse sentido.
A problemática exposta nos autos somente pode ser resolvida em demanda
na qual o FNDE também figure como réu, já que a cobrança de diferenças
dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas
adotadas para a concessão do financiamento estudantil. Inexistindo ilicitude
na conduta da IES, não há justificativa para a declaração de inexistência das
cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar. EMENTA –
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA REQUERIDA – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA COM A MANUTENÇÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300, DO CPC/2015 –
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que se admita, em casos
excepcionais, onde a preservação da medida de urgência se revele
indispensável, que o magistrado mantenha a tutela provisória de urgência
mesmo em caso de sentença de improcedência, o desprovimento do recurso
de apelação afasta a probabilidade do direito alegado, devendo ser revogada
a medida de urgência. (TJ/MS – Apelação nº 0840082-71.2016.8.12.0001,
Relator Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 15/05/2018,
Terceira Câmara Cível) (grifo nosso)
Com a limitação imposta pelo FNDE, os discentes que estudam em Instituições de
Ensino que procederam ao ajuste da semestralidade superior ao estipulado, são
responsáveis pelo pagamento do valor excedente, de acordo com previsão contratual.
Esse é o caso da recorrente, conforme expressa autorização contratual prevista na
cláusula 5º, parágrafo único.
Registra-se que a legislação que fixou o teto máximo da semestralidade não pode
retroagir para ser aplicada aos contratos realizados na vigência da legislação mais antiga
e mais benéfica ao discente, em observância ao princípio da segurança jurídica.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Como se disse, a recorrente celebrou contrato com a beneficiária e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no qual a cláusula quinta,
parágrafo único, prevê:
“A Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e
aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos
próprios do (a) FINANCIADO (A).”
Assim, a recorrida não está limitada ao reajuste do valor da sua semestralidade
ao teto imposto pelo Ministério da Educação, bem como não é obrigada a prestar os
serviços sem o recebimento integral das mensalidades.
Apesar de a recorrente possuir financiamento de 100% (cem por cento) do FIES,
isso não significa que a cobertura é o suficiente para adimplir o valor da semestralidade
praticado pela Instituição de Ensino, pois os 100% (cem por cento) é referente ao valor
concedido para financiamento e não referente ao valor integral da mensalidade.
Deste modo, cabe ao discente o pagamento da diferença entre o custo da
semestralidade e o valor concedido no financiamento, de acordo com o contrato
entabulado.
No momento em que a recorrente celebrou o contrato de financiamento com o
FNDE (segundo semestre de 2014), o valor financiado da semestralidade era capaz de
subsidiar o valor integral da semestralidade do curso de medicina da Instituição de
Ensino recorrida.
Com a limitação de reajuste realizada pelo MEC e FNDE, no ano de 2015, os
aditamentos também foram realizados com valores das semestralidades atualizadas até o
limite de 6,41% (seis inteiros e quarenta e um centésimos por cento), todavia, estes
órgãos garantiram o financiamento do reajuste de forma integral, para os discentes em
transição de parâmetros.
Ademais, o art. 4º-B da Lei 10.260/2001, alterado pela Lei 13.530/2017, atribui
ao Ministério da Educação a responsabilidade por regular os valores máximos e
mínimos a serem financiados, in verbis:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos
e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do
Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo
CG-Fies.
Neste sentido, o valor excedente ao teto financiado é de responsabilidade do
discente, ora recorrente.
A uma primeira impressão, pela análise dos fatos até este ponto do voto e como há
previsão contratual para a cobrança da discente do valor excedente, tudo indica pelo
não-acolhimento do pedido. Contudo, ocorre que, analisando os termos aditivos
juntados na inicial não consta qualquer valor a ser custeado com recursos próprios do
financiado, e considerando que a recorrida não juntou prova em contrário, ônus que lhe
cabia (art. 373, II do CPC), conclui-se que, com o desconto concedido pela Instituição
de Ensino, o valor disponibilizado pelo FIES é suficiente para subsidiar o semestre em
referência. Vejamos:

Desse modo, apesar de no contrato de aditamento entabulado entre as partes,
haver campo específico para informar qual o valor a ser subsidiado pelo discente, em
todos os termos de aditamentos apresentados não há informação de valor a ser pago pela
recorrente.
Neste sentido, caberia a recorrida proceder ao preenchimento correto dos valores
no SisFies. Como no caso não há informação de saldo residual a ser pago com recursos
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
próprios, subtende-se que não existe valor a ser adimplido pela recorrente, sendo
inexistente o débito.
Ademais, a equivalência entre os valores de semestralidade e mensalidade
lançados no Documento de Regularidade de Inscrição - DRI e no SisFies inviabiliza a
aplicação do parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento do FIES
para justificar eventuais cobranças residuais pela recorrida.
Assim, apesar de haver a previsão contratual, os aditivos celebrados não constam
o valor a ser adimplido pela recorrente.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, passo a análise do dano moral.
É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o
julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições
e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em
enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo que deve ser observado critério da razoabilidade,
devendo o valor adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja
capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao
ofensor.
Nos termos dos autos, afere-se que a recorrente foi impedida de realizar a
matrícula no primeiro semestre de 2019, sendo sua matrícula realizada apenas após o
deferimento da liminar.
Certo é que esses fatores devem ser levados em consideração para o arbitramento
do dano moral, para tanto fixo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se
adequa ao posicionamento deste magistrado.
Contudo, relativo ao pedido a obrigação de fazer - abster de cobrar qualquer
diferença até a conclusão do curso e que as rematrículas posteriores não sejam
impedidas pelo não pagamento de valores dessa natureza - indefiro o pedido, uma vez
que infere-se na competência do MEC e FNDE, conforme exposto acima.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Pelas razões expostas, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento para
reformar a sentença recorrida, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente
procedentes os pedidos contidos na ação, para declarar inexigível o débito no valor total
de R$ 24.898,04 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos),
bem como condenar ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros legais a
contar da citação.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento,
nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator